Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça[1], os litigantes acostaram petitório que retrata acordo que concertaram, visando pôr termo ao litígio que os enlaça, o que implica a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 73728011, ID 73728012 e ID 73728013 - Processo de origem no : 0029052-28.2007.8.07.0001